Tribunal: TJMT
Processo: 0000355-25.2019.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000355-25.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIONES MIRANDA CARVALHO - CPF: 046.840.851-71 (APELANTE), TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - CPF: 595.648.812-34 (ADVOGADO), LIGIA NEIVA - CPF: 220.097.952-53 (APELANTE), JOAQUIM CRUZ NOGUEIRA - CPF: 876.991.925-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONES MIRANDA CARVALHO - CPF: 046.840.851-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM CRUZ NOGUEIRA - CPF: 876.991.925-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000355-25.2019.8.11.0046

APELANTE: LIGIA NEIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 317, §1o, C/C ART. 71 (SETE VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Havendo provas documental e testemunhal atestando os recebimentos de vantagens indevidas por parte de vereadora, consistentes em valores financeiros e em reforma de sua residência, a fim de manter eventual apoio político ao Chefe do Executivo municipal, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição pela prática do crime previsto no art. 317, §1o, do Código Penal.

O crime previsto no art. 317, §1o, do Código Penal não exige que a vantagem indevida recebida ou solicitada pelo funcionário público desfalque o erário, caracterizando-se o delito em razão da ofensa ao aspecto moral da administração pública decorrente deste tipo de conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000355-25.2019.8.11.0046

APELANTE: LIGIA NEIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lígia Neiva
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do processo no 0000355-25.2019.8.11.0046, que a
condenou
à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 317, §1o, c/c art. 71 (sete vezes), todos do Código Penal (ID 188020336).

A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma pena restritiva de direitos
e
uma pena de multa
, cujos termos deverão ser especificados pelo juízo da execução penal (ID 188020336).

Importante mencionar que a sentença
absolveu
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, os corréus
Diones Miranda Carvalho
e
Joaquim da Cruz Nogueira
da acusação de terem praticado o crime descrito no art. 317, §1o, c/c art. 71, todos do Código Penal (ID 188020336).

Inconformada,
Lígia Neiva
interpôs recurso de apelação (ID 188020339) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, I ou VII, do Código de Processo Penal (ID 190584680).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 192502681).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 200898693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000355-25.2019.8.11.0046

APELANTE: LIGIA NEIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Diones Miranda Carvalho
,
Joaquim da Cruz Nogueira

e da apelante
Lígia Neiva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 317, §1o, c/c art. 71,
caput
, do Código Penal (ID 188020311).

De acordo com a peça inaugural, “
no decorrer dos anos de 2017 e 2018, em diferentes horários e locais (ora na sede do gabinete da Prefeitura de Rondolândia/MT, ora no carro oficial do Prefeito de Rondolândia/MT e ora na residência do Prefeito de Rondolândia/MT) no Município de Rondolândia/MT, os denunciados Diones Miranda Carvalho,
Lígia Neiva
e Joaquim da Cruz Nogueira, por diversas vezes e de forma continuada, solicitaram e receberam, para si, direta e indiretamente, em razão da função de vereadores do Município de Rondolândia/MT, vantagem indevida para deixar de praticar ato de ofício
” (ID 188020311).

Afirmou-se que “
a partir de declarações prestadas espontaneamente pelo Prefeito de Rondolândia, Sr. Agnaldo Rodrigues de Carvalho, nesta Promotoria de Justiça e na presença de advogado por ele constituído (Dr. Sidnei Sotele – OAB/RO no 4192), ocasião na qual narrou que, desde o momento em que assumiu a Prefeitura de Rondolândia/MT, no ano de 2017, sofreu muitos entraves na administração, porquanto um grupo de vereadores tergiversou a atuação, vez que cobravam espaço no executivo, com a nomeação de Secretários por eles indicados, alojamento de cabos eleitorais em cargos comissionados e, ainda, o pagamento de determinada quantia em dinheiro a título de apoio político junto ao Parlamento Municipal
” (ID 188020311).

Sublinhou-se que “
Agnaldo Rodrigues de Carvalho verberou que sucumbiu à pressão desse grupo de vereadores, formado pelos denunciados Diones Miranda Carvalho,
Lígia Neiva
e Joaquim da Cruz Nogueira, de modo que, mensalmente, entregava-lhes, pessoalmente ou por intermédio de outras pessoas, dinheiro para manter sua sustentabilidade política no Município de Rondolândia/MT. Em suma, instituiu em Rondolândia/MT o famigerado sistema de “mensalinhos”, que nada mais é do que uma prática espúria de compra de apoio político pelo Prefeito de determinados vereadores
” (ID 188020311).

A peça inaugural mencionou que
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
entregou diversos comprovantes de transferência bancárias feitas em favor dos denunciados, inclusive da apelante
Lígia Neiva
, mas destacou que parte significativa dos valores financeiros foram entregues em espécie.

Em relação à apelante
Lígia Neiva
, a peça inaugural acostou 04 (quatro) comprovantes de transferências feitas por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
em seu favor, tendo eles os valores de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 1.100,00 (mil e cem reais), R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), tendo elas sido realizadas respectivamente em 29/05/2017, 28/08/2017, 02/10/2017 e 02/01/2018 (ID 188020311 – PP. 50/52 e p. 57).

Acostou-se ainda os comprovantes de transferências eletrônicas nos valores de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), realizadas em 05/12/2017 e 20/02/2018, respectivamente, em favor de
Humberto Zoró
(esposo da apelante
Lígia Neiva
– ID 188020311 – pp. 56 e 58).

A inicial sublinhou que no dia 10/09/2018, o ex-prefeito
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
ratificou integralmente as suas alegações anteriores e trouxe outros detalhes dos atos que estariam sendo praticados na Câmara de Vereadores e na Prefeitura de Rondolândia/MT (ID 188020311).

Registrou-se ainda que “
consoante se infere do depoimento de Agnaldo Rodrigues de Carvalho, a entrega das vantagens indevidas aos denunciados se iniciaram no mês de março do ano de 2017 e foram sendo repassadas ininterruptamente até o mês de novembro do mesmo ano. Ainda, o alcaide informou que no ano de 2018 foi feito o pagamento de propina somente para a denunciada
Lígia Neiva
, consistente na reforma de sua residência e mais uma entrega de valores
” (ID 188020311).

A denúncia destacou que
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
“
forneceu uma declaração de próprio punho, firmada por uma pessoa chamada Darci Bastos Frolich, o qual se intitula pedreiro e alegou que realizou trabalhos na casa da denunciada
Lígia Neiva
, sendo certo que boa parte dos pagamentos foram realizados por Agnaldo Rodrigues de Carvalho
” (ID 188020311).

Relatou-se que
Darci Bastos Frolich
confirmou que fez a declaração anteriormente mencionada, esclarecendo que foi contratado pela apelante
Lígia Neiva
para realização de serviços em sua residência, sendo que parcela significativa do trabalho foi paga por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
.

Por fim, a denúncia concluiu que “
os denunciados foram diretamente responsáveis por engendrar um esquema criminoso, já infelizmente batizado e conhecido como “mensalinho”, onde eles, a pretexto de apoio político ao alcaide, solicitaram e receberam deste valores em espécie, viabilizando assim o seu mandato, deixando, ainda, de praticar ato de ofício, qual seja, proceder medidas de fiscalização ínsitas ao cargo que ocupavam, sendo certo, ademais, que tão logo cessada a “torneira da vantagem indevida”, se rebelaram contra o Prefeito
” (ID 188020311).

Em suma, a peça inaugural atribuiu à apelante
Lígia Neiva
a prática de do crime previsto no art. 317, §1o, do Código Penal,
por 11 (onze) vezes
em continuidade delitiva.

A inicial amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito civil no 000041-62.2019.8.11.0046, notadamente nas declarações de
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
(ID 188020311 – pp. 44/45 e p. 92), nos comprovantes de transferência apresentados pelo ex-prefeito de Rondolândia/MT (ID 188020311 – pp. 49/58), na declaração de próprio punho e orais prestadas por
Darci Bastos Frolich
(ID 188020311 – pp. 94/95 e p. 120), nas declarações de
Vilmar Rodrigues de Carvalho
(ID 188020311 – pp. 123) e de
Marlene Bastos Frolich
(ID 188020311 – pp.151/152).

Na fase instrutória, procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, informantes e aos interrogatórios dos acusados.

Tendo em vista que esta irresignação refere-se apenas à apelante
Lígia Neiva
, serão mencionados apenas os elementos que lhe dizem respeito.

Em juízo,
Agnaldo Rodrigues de Carvalho

relatou acreditar “
que tudo começou quando o vice-prefeito se aliou com os vereadores para cassarem o mandato de Agnaldo para o vice-prefeito assumir o cargo. Afirma que ele entregava dinheiro aos acusados porque eles o ameaçavam de realizar uma denúncia que o afastaria do cargo/função de prefeito. Narra que após ele parar de entregar ou transferir dinheiro aos vereadores, eles realizaram a denúncia
” (extrato da sentença – ID 188020336).

Por sua vez, o vice-prefeito,
Ronaldo Garcia de Bessa
, do município de Rondolândia/MT afirmou que “
não sabia nada sobre os fatos constantes na denúncia relacionado à corrupção passiva praticada pelos acusados. Afirmou que não presenciou os acusados exigindo ou solicitando dinheiro ou qualquer vantagem para Agnaldo. Por fim, narra que essa denúncia foi realizada por Agnaldo somente após a cassação do seu mandato
” (extrato da sentença – ID 188020336).

A informante
Marlene Bastos Frolich
, esposa de
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
, afirmou que a apelante
Lígia Neiva
“
foi até sua residência e seu esposo Agnaldo Rodrigues Carvalho lhe entregou um envelope e depois seu esposo falou que era dinheiro, mas ela não viu se era dinheiro
” (extrato da sentença – ID 188020336).

Por sua vez,
Adriana Oliveira Barroso
disse que “
houve empréstimo de dinheiro da acusada Lígia para o Agnaldo em relação a assuntos particulares e nada relacionado a gastos com a política e aduz que os três acusados são do teu conhecimento pessoas íntegras
” (extrato da sentença – ID 188020336).

A testemunha
Darci Bastos Frolich
relatou “
que fez uma reforma, na residência da vereadora Lígia Neiva, acertada pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e que tais valores lhe foram repassados pelo Prefeito de Rondolândia Agnaldo, a mando de Lígia Neiva que sempre lhe pedia para procurá-lo quando deveria receber
” (extrato da sentença – ID 188020336).

A testemunha
Joel Zafkalala Zoró
disse não ter conhecimento a respeito do objeto da denúncia (pagamento de “mensalinho”), entretanto relatou que
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
patrocinou um jogo de futebol que seria realizado na aldeia. Afirmou que o dinheiro foi dado aos organizadores do evento, dizendo que o valor teria sido entregue à pessoa de
Gilmar
, acreditando que o valor dado foi de R$ 1.000,00 (mil reais) por uma única vez.

Por fim, a apelante
Lígia Neiva
“
negou ter solicitado qualquer vantagem em dinheiro para Agnaldo. Para tanto, narra que o dinheiro depositado na conta do seu esposo foi porque Agnaldo teria contribuído financeiramente para realizar eventos na aldeia Zoró e sobre os valores depositados em sua conta bancária, afirma que foi depois de ter cobrado Agnaldo referente a um dinheiro que ela teria emprestado a ele no ano de 2016. Sobre a reforma da sua casa, alega que a reforma foi realizada na sua chácara e ela teria contratado o pedreiro Darci Bastos Frolich e realizado o pagamento diretamente a ele e que, portanto, acredita que Darci esteja fazendo uma denúncia caluniosa ao dizer que a acusada teria pedido para Darci ir receber o dinheiro com Agnaldo
” (extrato da sentença – ID 188020336).

Relatou que o prefeito
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
realizou pelo menos três patrocínios em eventos realizados na aldeia Zoró, com aluguel de som, compra de medalhas, de troféus. Em relação que os valores depositados em sua conta disse que fez um empréstimo com sua irmã para emprestar a
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
, dizendo que não fez nenhum tipo de comprovante em razão da relação de confiança que havia entre ambos.

Disse considerar as declarações do pedreiro que fez a obra em sua chácara como caluniosas, na medida em que teria realizado os pagamentos diretamente a ele e não por intermédio do então prefeito
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau reconheceu a prática de 07 (sete) crimes de corrupção passiva (art. 317, §1o, CP) e condenou a apelante nos termos mencionados anteriormente.

Inconformada,
Lígia Neiva
interpôs recurso de apelação (ID 188020339) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, I ou VII, do Código de Processo Penal (ID 190584680), alegando, em síntese:

a)

A insuficiência das provas colacionadas ao feito, vez que a condenação estaria amparada apenas nas declarações do Prefeito e de seus familiares (irmão, esposa, primo, cunhado) que, para ajudarem-no a voltar ao cargo, inventaram os fatos narrados na inicial;

b)

Que os comprovantes de transferência colacionados ao feito referem-se a pagamentos de dívidas e a patrocínios de eventos destinados à população indígena, sublinhando que a apelante trabalhava na FUNAI, ou seja, a negócios particulares sem qualquer relação com verbas públicas;

c)

Que no ano de 2017, o prefeito
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
manejou diversas medidas judiciais (mandados de segurança, agravos de instrumento e interpelações criminais) em decorrência dos processos de cassação instaurados, mas em nenhum deles mencionou os supostos crimes praticados pela apelante, tudo isso a demonstrar que as imputações foram formuladas com o objetivo de leva-lo de volta ao cargo;

d)

Que é esposa do indígena Humberto Zoró, chefe da aldeia indígena Zoró, além de ser concursada da FUNAI, desempenhando suas funções naquela localidade, motivo pelo qual “
intermedia eventos culturais, religiosos e educativos realizados na mencionada aldeia. Ao passo que é comum a ajuda financeira do corpo político nos referidos eventos, de modo que, a ajuda financeira era repassada a esta, em decorrência de ter mais contato na localidade, ou diretamente ao chefe da aldeia, in caso, seu esposo
”;

e)

Que “
as transferências realizadas para Humberto Zoró, (chefe da aldeia e marido da Apelante), dizem respeito a apoio financeiro em eventos esportivos realizados na aldeia. Fatos estes confirmados pelos indígenas ouvidos em juízo, e por meio de fotos dos eventos realizados apresentados nos autos, inclusive por tratar-se de cidade pequena de poucos recursos, é prática comum, que as autoridades apoiem financeiramente eventos na municipalidade
”;

f)

Que, em relação à obra realizada por
Darci Bastos Frolich

na chácara do marido da apelante, “
os trabalhos foram iniciados pelo Sr. Zezinho morador da cidade, que não deu sequência por ter conseguido emprego fora da cidade, tendo a denunciada relatado para a esposa do denunciante então prefeito, uma vez que possuíam uma relação próxima, que o pedreiro havia deixado o serviço e esta lhe falou da existência de seu irmão Darci que se encontrava na cidade
”.

g)

Que, ainda que se considere a prática dos fatos, a ocorrência deles não contou com dinheiro público, sendo eles oriundos da remuneração própria do prefeito
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
, não havendo qualquer dano ao erário.

Ao final, a apelante mencionada que
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
já foi preso por duas vezes em razão do suposto recebimento de propina decorrente de fraude em licitação.

Em que pese os pleitos defensivos, a manutenção da condenação é impositiva.

Como destacado anteriormente, a apelante
Lígia Neiva
foi condenada pela prática de 07 (sete) crimes de corrupção passiva (art. 317, §1o, CP), sendo eles os seguintes:

- 04 (quatro) pagamentos feitos por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
em favor da apelante
Lígia Neiva
, tendo eles os valores de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 1.100,00 (mil e cem reais), R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), sendo eles feitos, respectivamente, em 29/05/2017, 28/08/2017, 02/10/2017 e 02/01/2018;

- 02 (dois) pagamentos feitos por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
nos valores de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), realizadas em 05/12/2017 e 20/02/2018, respectivamente, em favor de
Humberto Zoró
(esposo da apelante
Lígia Neiva
);

- 01 (um) pagamento feito por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
a
Darci Bastos Frolich
para realização de serviços na residência da apelante
Lígia Neiva
;

Embora a apelante tenha alegado que os comprovantes de transferência colacionados ao feito referem-se a pagamentos de dívidas e a patrocínios de eventos em favor da população indígena e que houve a confirmação destes eventos a patrocínios por parte de testemunhas, a apelante não apresentou um único documento a comprovar a existência de empréstimo realizado no mês de novembro/2016 para despesas de viagem a justificar as transferências feitas por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
em seu favor.

Conquanto parte das testemunhas de defesa tenha relatado a ocorrência de eventos na aldeia indígena Zoró, a busca sempre foi por patrocinadores particulares e não de verbas públicas e, como bem sublinhou a sentença, “
ex-prefeito Agnaldo já havia patrocinado uma vez em um valor em torno de R$ 1000,00, o que por si só, não justificou todos os outros valores depositados em sua conta bancária
”.

Assim, além de devidamente comprovada as 06 (seis) transferências bancárias em favor da apelante, seja diretamente a ela ou por meio de seu marido, tais movimentações financeiras carecem de qualquer justificativa plausível.

Mas além da confirmação de
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
na fase judicial a respeito de tais transferências e da ausência de justificativas por parte da apelante, é importante colacionar que o ex-prefeito, desde a fase preliminar já destacava que as referidas transferências constituíam vantagem indevida à apelante.

A título de exemplo, veja as declarações de
Agnaldo Rodrigues de Carvalho

feitas em 10/09/2018

perante o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
:

Promotor de Justiça
: E foi só em dinheiro, ou o senhor chegou a pagar algum serviço relacionado à obra ou alguma coisa nesse sentido?

Depoente
:
A vereadora Lígia eu fiz uma reforma na casa dela esse ano, acho que foi no mês de fevereiro desse ano, foi no começo do ano. Isso ela solicitou pra mim pagar o pedreiro pra ela e eu falei: não tudo bem, eu vou dar um jeito. Ai o pedreiro começou o serviço e ele quando cobrou ela, ela mandou ele me procurar e eu passei a primeira vez R$1.000,00 (mil reais) pra ele, “dispois” passei mais “mil e poucos” e fui pagando o pedreiro
. (sic).

[...]

Promotor de Justiça
: Com relação a esses vereadores Diones, Lígia e Joaquim, o dinheiro era entregue pessoalmente a eles ou a pessoas por eles indicadas?

Depoente
: [...]
A vereadora Lígia, só teve essa parte do pedreiro que ela indicou pra mim pagar pra ela e também uns depósitos em nome do marido dela Umberto Zoró que eu fiz, eu tenho os comprovantes e quando ela não pegava, ela mandava eu entregar pro marido dela
. (sic).

Promotor de Justiça
: O que o marido da vereadora Lígia faz?

Depoente
: Na época em que eu fui vereador ele era também. Hoje ele é cacique da aldeia, ele é índio. (sic).

Promotor de Justiça
: E ele chegou a ser beneficiado?

Depoente
: Sim, várias vezes. Na verdade, alguns depósitos foram na conta e outros entregava em mãos. A vereadora Lígia era a que mais me pressionava, ela não me deixava sossegado. (sic).

Além dos pagamentos feitos diretamente à apelante ou a seu esposo,
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
também confirmou que pagou ao pedreiro responsável por uma obra na residência da apelante.

Quanto a este último ponto, deve-se destacar que
Darci Bastos Frolich
relatou “
que fez uma reforma, na residência da vereadora Lígia Neiva, acertada pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e que tais valores lhe foram repassados pelo Prefeito de Rondolândia Agnaldo, a mando de Lígia Neiva que sempre lhe pedia para procurá-lo quando deveria receber
” (extrato da sentença – ID 188020336).

Ou seja, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à prática dos 07 (sete) crimes de corrupção passiva praticados pela apelante.

Conquanto tenha havido a alegação de que as imputações são fruto de conluio ou invenção, a apelante não trouxe qualquer elemento a desconstituir as provas produzidas em seu desfavor ou a afastar a credibilidade de tudo quanto fora produzido no curso da persecução penal.

Ademais, não há falar-se em retaliação por parte de
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
, vez que outros parlamentares municipais votaram pelo se afastamento e não foram objeto de imputações de sua parte. Inclusive, na própria audiência de instrução a apelante confirmou que outros vereadores votaram contra o referido Chefe do Executivo Municipal.

Ainda é importante ressaltar que apesar das inúmeras medidas judiciais manejadas por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
no ano de 2017, sem que houvesse menção aos fatos, é certo que isso não implica em ausência de credibilidade, notadamente porque a busca pelas autoridades para revelar o esquema criminoso instaurado poderia implicar em inúmeros prejuízos à vida social e política do ex-prefeito.

Não ignoro a alegação da apelante de que, se houvesse pagamento para garantir apoio financeiro, a vereadora não teria votado contra o ex-prefeito da cidade.

Contudo, a prova dos autos aponta que a solicitação de vantagem indevida era feita constantemente e, ao não haver cumprimento, os atos de apoio político e de governabilidade eram encerrados afim de prejudicá-lo.

Ainda que não tenha havido dano financeiro ao erário, pois os valores utilizados na prática delitiva não desfalcaram os cofres públicos, tal argumento não afasta a tipicidade da conduta.

Isso porque o crime previsto no art. 317 do Código Penal exige apenas que o funcionário público solicite ou receba vantagem indevida, sendo indiferente à sua caracterização, a origem dos valores.

Por fim, consigno que após a designação de pauta para julgamento, a defesa da apelante procedeu a juntada de termo de declaração do
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
, em que pretende retratar sobre suas declarações anteriores, na tentativa de excluir a autoria da apelante. Embora, em regra, seja possível a juntada de documento a qualquer tempo, tem-se que o referido documento consiste em declaração de testemunha, não perdendo a natureza de prova testemunhal pela forma apresentada. Como tal, não basta oportunizar a abertura de vistas à parte adversa, pois o contraditório nas provas testemunhas inclui necessariamente
a fase de sua prova
, permitindo que as partes façam perguntas e, se for o caso, apresente contradita.

Desse modo, os depoimentos de testemunhas ou vítimas não podem ser desconstituídos com meras declarações posteriores, sendo necessária a submissão da “
nova versão
” à cautelar de justificação criminal e,
se for o caso
, pode posteriormente ser objeto de exame do Poder Judiciário, ainda que mediante revisão criminal.

Portanto, embora não haja razões para indeferir a juntada da sobredita declaração,
sem a necessária justificação criminal
, garantindo-se ao Ministério Público a formulação de perguntas e o efetivo contraditório material,
o seu

conteúdo não infirma as provas que foram produzidas na instrução processual
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024